Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-68.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Apelação. Fornecimento. Medicamento. Poder público. Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal. Requisitos atendidos. Apelação provida
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas contra sentença que rejeitou o pedido formulado na ação de obrigação de fazer consistente na condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento prescrito pelo médico assistente (dupilumabe) para tratamento de esofagite eosinofílica.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o Distrito Federal tem a obrigação de fornecer o medicamento dupilumabe para tratamento de esofagite eosinofílica. O medicamento possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), porém não está incluído na lista de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) para a doença.

III. Razões de decidir
3. A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da legalidade do ato, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes. A incursão no mérito administrativo é inviável. Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
4. O ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do medicamento não incorporado, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo Sistema Único de Saúde (SUS), é do autor da ação. A simples alegação de necessidade do medicamento não basta, mesmo que acompanhada de relatório médico. Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal.
5. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS) ou o uso fora dos casos previstos impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.
6. A concessão excepcional está condicionada ao preenchimento dos seguintes requisitos cumulativos: 1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; 2) ilegalidade do ato de não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação; 3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; 4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; 5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado com descrição do tratamento realizado; e 6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal.
7. Todos os requisitos foram demonstrados no caso concreto, de forma que determinado o fornecimento da medicação.

IV. Dispositivo e tese
8. Apelação provida.
Tese de julgamento: “1. A concessão judicial de medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), é devida quando a parte demonstrar o cumprimento de todos os requisitos cumulativos registrados no Tema de Repercussão Geral no 6 do Supremo Tribunal Federal”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, STA 175 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.3.2010; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.4.2018; STF, RE 657.718, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.5.2019; STF, RE 1.165.959, Rel. Min. Alexandre de Moraes (designado), Tribunal Pleno, j. 21.6.2021; STF, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.9.2024; STF, RE 566.471, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (designado para o acórdão), Tribunal Pleno, j. 26.9.2024; Súmulas Vinculantes no 60 e 61/STF; Temas no 6, 500, 1.161 e 1.234/STF.